Tribunal: STF
Processo: ARE 955761
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVALO INTERJORNADAS. PROFESSOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF) e análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.